Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-36.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO. MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu ofendeu a integridade física das vítimas, prevalecendo-se das relações domésticas, caracterizando o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, e artigo 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Se demonstrado nos autos que o dolo do acusado foi o de ofender a integridade física das vítimas, motivado por desentendimento prévio, incabível a desclassificação do delito de lesão corporal para o crime de maus-tratos. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.